Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700569-64.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: RICARDO ARAUJO BORGES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito